Tribunal: TJBA
Processo: 8030911-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030911-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BENEDITO FLANER DE CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA, que busca a concessão de liminar para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, apesar de ter se classificado fora do número de vagas previstas para a Unidade Regional de Santo Antônio de Jesus, argumentando ocorrência de preterição pela contratação de temporários e terceirizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação em cadastro de reserva, fora do número de vagas previstas no edital, gera direito subjetivo à nomeação diante do surgimento de novas vagas ou contratação de temporários/terceirizados durante a validade do certame; (ii) determinar se há preterição caracterizada a ensejar o deferimento de liminar para nomeação imediata do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada pela administração.

O surgimento de novas vagas ou a contratação de temporários e terceirizados, por si só, não configura preterição nem enseja direito à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo necessária a demonstração cabal da necessidade do provimento efetivo e da arbitrariedade administrativa.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 784 - RE 837.311) e do STJ (RMS 53.495/SP, AgInt no RMS 60.262/MG) estabelece que o preenchimento de vagas por conveniência e oportunidade da administração não se traduz em preterição ilegal.

A existência de relevante risco à ordem, à economia e à saúde públicas, bem como o impacto orçamentário da concessão de liminares determinando a nomeação em massa de candidatos, reforça a necessidade de respeito à discricionariedade administrativa e justifica o indeferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A aprovação em cadastro de reserva fora do número de vagas previstas no edital de concurso público confere apenas expectativa de direito à nomeação, não sendo suficiente o surgimento de novas vagas ou a contratação de temporários para caracterizar direito subjetivo à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela administração. 2. A contratação temporária para suprir necessidade momentânea não implica, por si só, preterição do candidato aprovado em concurso para provimento efetivo, devendo-se observar o juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; Edital de Concurso EMBASA nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/12/2015 (Tema 784); STF, Súmula 15; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2017; STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/02/2020; STF, ADI 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 12/08/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8030911-67.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BENEDITO FLANER DE CARVALHO COSTA
e, como Agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A-EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça